Tribunal: TJSP
Processo: 2227810-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Compra e venda – Bem imóvel – Lote – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Rejeição – Necessidade – Divergência entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença – Ausência de recurso, da parte impugnante, para aclarar a decisão – Coisa julgada material que envolve a parte dispositiva do julgado – Dedução de taxa de fruição –

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Compra e venda – Bem imóvel – Lote – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Rejeição – Necessidade – Divergência entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença – Ausência de recurso, da parte impugnante, para aclarar a decisão – Coisa julgada material que envolve a parte dispositiva do julgado – Dedução de taxa de fruição – Impossibilidade – Inteligência do art.504, do CPC/2015 – Multa e honorários – Incidência, nos termos do art.523, § 1o, do CPC/2015 – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227810-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante SANTA
ALICE LOTEADORA LTDA, são agravados HORTZ DE SOUZA PEREIRA e
CÁSSIA LUCIANA PERARO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227810-34.2020.8.26.0000 - Diadema - Voto no 34761 cmbm641
2
Voto no 34761/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227810-34.2020.8.26.0000 - dg
Agravante: SANTA ALICE LOTEADORA LTDA
Agravados: HORTZ DE SOUZA PEREIRA E OUTRO
Comarca: Diadema 4a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Rafael Bragagnolo Takejima
EMENTA
RESCISÃO CONTRATUAL Compra e venda Bem
imóvel
Lote
Fase de cumprimento de sentença
definitivo
Impugnação
Rejeição
Necessidade

Divergência entre a fundamentação e a parte
dispositiva da sentença Ausência de recurso, da parte
impugnante, para aclarar a decisão
Coisa julgada
material que envolve a parte dispositiva do julgado

Dedução de taxa de fruição
Impossibilidade

Inteligência do art.504, do CPC/2015
Multa e
honorários
Incidência, nos termos do art.523, § 1o,
do CPC/2015 Decisão mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r.decisão de fls.64/65, dos autos de origem que, em ação de rescisão
de contrato, tendo por objeto o bem imóvel (lote), afastou a impugnação
ofertada, determinando o prosseguimento da execução, sem a dedução da
taxa de fruição.
Irresignada, a interessada recorre e pugna pela
alteração da decisão com base nas razões de fls.03/11. Em apertada síntese,
alega que, restou estabelecido na sentença que caberia indenização a título de
alugueres, tendo a agravante já depositado os valores corretos para
devolução, nos autos de cumprimento de sentença, e ao analisar o
cumprimento, o próprio Magistrado prolator da sentença foi de encontro a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227810-34.2020.8.26.0000 - Diadema - Voto no 34761 cmbm641
3
própria decisão, alegando que não constava do dispositivo a condenação de
alugueres, e que sobre o dispositivo já havia se operado a coisa julgada
material. Pede, assim a inclusão do valor devido, a este título, para a dedução
do total devido a ser devolvido aos compradores. Subsidiariamente, pugna
pela retirada da multa e honorários calculados sobre a quantia não paga.
Processado sem efeito suspensivo, foram
dispensadas as informações do MM. Juiz “a quo”. Após manifestação da parte
contraria, o recurso foi remetido para julgamento.
É o relatório.
A r. decisão deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos .
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227810-34.2020.8.26.0000 - Diadema - Voto no 34761 cmbm641
4
Trata-se
de
cumprimento
de
sentença
definitivo, extraído dos autos de rescisão contratual, tendo por objeto o lote
descrito na petição inicial da ação originária.
Antes do trânsito em julgado da sentença de
procedência parcial, a vendedora deu início ao incidente, com o depósito de
R$ 22.364,80(28.11.2019). Após as retificações determinadas, quanto ao polo
passivo e ativo, tendo em vista os compradores terem valores a receber, foi
determinada a manifestação dos exequentes, a fls.17, dos autos principais.
A manifestação dos autores, a fls.21/23, trouxe
o débito de R$ 137.252,68 para maio/2020 e, após a nova petição dos
requentes, a fls.28/31, com a consequente deliberação de fls.54, em
maio/2020, para intimação dos executados, deu ensejo a impugnação ofertada
a fls.59/63 que, restou rejeitada e, deu origem ao presente recurso.
Respeitados os fundamentos da recorrente,
razão não lhe assiste.
De fato, a interpretação dada à r.sentença leva
a possível análise do débito envolver a taxa de fruição do bem imóvel.
Todavia, na parte dispositiva da sentença não
constou a referida condenação, conforme segue: “(...)JULGO PROCEDENTE
EM PARTE a presente ação para o fim de: (i) declarar rescindido o contrato
celebrado entre partes por desistência da parte autora; (ii) condenar a
requerida a restituir à parte autora a quantia equivalente a 85% do valor pago,
com correção monetária a partir dos respectivos desembolsos e juros de mora
de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, autorizada a dedução de
eventuais débitos de IPTU/ITR e condomínio ou contribuição associativa, se o
caso, com fatos geradores até o deferimento da tutela antecipada, que torno
definitiva.(...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227810-34.2020.8.26.0000 - Diadema - Voto no 34761 cmbm641
5
A sentença foi objeto de recurso, apenas pela
parte autora, quanto à sucumbência. Na mesma ocasião, foi pedida a
gratuidade processual que restou indeferida e, com a ausência do
recolhimento das custas, o recurso não foi conhecido. A r.decisão transitou em
julgado em 10.03.2020.
Com o início da fase de cumprimento de
sentença, após as deliberações para a regularidade da tramitação, a decisão
agravada, que rejeitou a impugnação, bem analisou a questão da não inserção
da taxa de fruição ao débito e deve prevalecer.
A dúvida na leitura da r.decisão não foi objeto
de aclaramento, pois não houve recurso para tal finalidade.
Ainda, somente a parte dispositiva constitui a
coisa julgada material, como se extrai do art.504 do CPC/2015, não podendo
haver a dedução do valor, que não constou nela, como pretendido pela
agravante.
Descabida, ademais, a pretensão quanto ao
afastamento de juros e honorários, pois tal situação contraria os ditames do
art.523, § 1o, do CPC/2015.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando os
fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
E outros fundamentos são dispensáveis, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227810-34.2020.8.26.0000 - Diadema - Voto no 34761 cmbm641
6
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator